Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO VEICULAR. ERRO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposições da Resolução do CONTRAN no 809, de 15 de dezembro de 2020, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular – CRLV está condicionada à quitação de todos os débitos relacionados ao veículo, quais sejam, IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e multas vencidas.
2. O erro emanado pela própria autoridade administrativa do DETRAN não pode ser óbice para a emissão do CRLV quando o interessado cumpre todos os requisitos legais.
3. Negou-se provimento à remessa necessária.